Tribunal: TJDFT
Processo: 0713615-59.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ACERTOS FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. RECONHECIMENTO DE DÉBITO PELA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TEMA 1109/STJ. SUSPENSÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso contra a sentença que não reconheceu a prescrição quinquenal e, ao concluir que o ente federativo reconheceu o débito administrativamente, determinou o pagamento de acertos financeiros decorrentes de exercícios anteriores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examinar a ocorrência da prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto-Lei n. 20.910/1932; eventual suspensão do prazo prescricional nos termos do art. 4o, parágrafo único, do Decreto-Lei n. 20.910/1932, em razão de requerimento administrativo, conforme o art. 86, inciso IV, do Decreto n. 32.598/10; e a possibilidade de renúncia à prescrição pelo ente distrital, considerando o teor do Tema 1109/STJ e a vedação legal prevista no art. 177 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As Turmas Recursais possuíam o entendimento de que o reconhecimento do débito implicava a renúncia tácita da prescrição conforme artigo 191 do Código Civil. Tal entendimento foi superado por precedente vinculante que deve ser obrigatoriamente respeitado, conforme artigo 927, III, do CPC, bem como o Tema Repetitivo 1109 do STJ. (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze.).
4. Em que pese não haver renúncia à prescrição pelo ente público, restou comprovado o requerimento administrativo feito pela recorrida perante o ente distrital antes do decurso do prazo prescricional, razão pela qual o prazo prescricional foi suspenso, nos termos do artigo 4o do Decreto n.o 20.910/1972.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sem custas antes a isenção legal. Recorrente condenada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995, servindo a ementa como acórdão.